Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001528-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINUS JUNIOR MODA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BUENO LEAL

AGRAVADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de pequeno porte contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão firmado com a agravada, prestadora de serviços de processamento de pagamentos eletrônicos ("maquininha").

2.
O juízo de primeiro grau afastou a incidência das normas consumeristas e acolheu a alegação de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos para a comarca de São Paulo, conforme cláusula de eleição de foro prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão, que estabelece competência territorial distante do domicílio do demandante, configura disposição abusiva a justificar sua ineficácia, nos termos do art. 63, § 3º do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o art. 63 do CPC permita a eleição de foro pelas partes, o § 3º do mesmo dispositivo autoriza o juiz a reputar ineficaz, de ofício, cláusula de eleição de foro abusiva.

5. A abusividade da cláusula de eleição de foro independe da incidência da legislação consumerista, devendo ser examinada à luz da boa-fé contratual (art. 421 do CC), da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da finalidade social dos institutos processuais (art. 8º do CPC).

6. Configura-se abusiva a cláusula que estabelece foro na sede da empresa de grande porte com atuação em todo o território nacional em detrimento do domicílio da pequena empresa com quem contratou, o que prejudica o acesso à justiça por parte de contratante com atuação local, sediado em comarca distante, criando evidente desequilíbrio processual.

7. No caso concreto, há evidente disparidade entre as forças de uma das principais empresas do segmento no país e uma pessoa jurídica de pequeno porte, domiciliada no interior da Bahia, sendo a cláusula de eleição de foro na capital de São Paulo inviabilizadora do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e provido para revogar a decisão atacada e determinar a manutenção da ação de origem no juízo da 7ª Vara de Feitos de Relação de Consum
o, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA.